Tribunal: TJDFT
Processo: 0000357-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0000357-44.2019.8.07.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: TIAGO DA SILVA FEIJAO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. À douta Secretaria para incluir o julgamento destes autos em pauta presencial. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator